Tribunal: TJDFT
Processo: 0746245-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada, em relação à “informação relevante” (o atraso inferior a 4 horas não fundamentaria o dano moral, conforme precedentes das Turmas Recursais do TJDFT).
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer entendimento jurídico diverso aos interesses da recorrente (dano moral decorrente não do atraso do voo, mas da ausência de comunicação à consumidora acerca da alteração de aeroporto, a redundar no desnecessário deslocamento para embarque e na perda do voo anteriormente contratado, bem como na falta de assistência a minimizar os transtornos experimentados – item IV da ementa).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para rediscussão do mérito ou para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.